Tribunal: TJES
Processo: 5015352-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015352-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GS MERCATTO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo. A parte agravante pleiteia a (i) declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, para aplicação da Taxa SELIC como método de atualização do crédito tributário; (ii) determinação para recálculo do débito conforme a Taxa SELIC; e (iii) suspensão da Execução Fiscal até o julgamento definitivo de Ação Anulatória em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização do crédito tributário estadual pode superar a Taxa SELIC, em face da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a Ação de Execução Fiscal deve ser suspensa em razão da pendência de Ação Anulatória proposta pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de Ação Anulatória de débito tributário não tem o condão de suspender a Execução Fiscal, salvo se houver depósito integral do valor em discussão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A matéria relativa ao método de atualização do crédito tributário pode ser discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois não exige dilação probatória.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da Repercussão Geral, firmou tese de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de créditos fiscais, desde que não ultrapassem os índices adotados pela União, ou seja, a Taxa SELIC.

A aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acrescido de juros de 1% ao mês resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, configurando excesso de execução e violação ao entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de Ação Anulatória de débito tributário não suspende a Execução Fiscal, salvo se houver depósito integral do valor executado.

A discussão sobre a forma de atualização do crédito tributário é cabível em Exceção de Pré-Executividade, pois não exige dilação probatória.

Estados e o Distrito Federal podem fixar índices de correção monetária e juros de mora para créditos tributários, desde que não ultrapassem os percentuais estabelecidos pela União, representados pela Taxa SELIC.

A adoção de correção monetária pelo VRTE, somada a juros de 1% ao mês, implica encargos superiores à Taxa SELIC, configurando excesso de execução e devendo ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CPC, art. 803, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078/SP, Tema 1.062, rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.983.470/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 298.798/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 04.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015352-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GS MERCATTO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, GS Mercato Ltda-ME em face da Decisão inserida no id 43739146 do processo originário (n.º 5001734-63.2019.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Na aludida Exceção de Pré-Executividade (id 21917552), a Agravante assim requereu, no que importa a este julgamento:

“54.1. Que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade dos arts. 95 e 96 da Lei Estadual n.º 7.000/2001, para declarar o direito da Excipiente de ter aplicada a SELIC como método de atualização (correção monetária e juros) da Execução, e não a regra de VRTE mais juros de 1% ao mês, quando essas forem superiores à taxa SELIC.

54.2. Com a declaração do direito da Excipiente, requer seja determinado ao Estado que recalcule, com prazo designando, o crédito tributário estampado na CDA objeto dos autos, adequando-o aos índices da SELIC, na forma utilizada pela Receita Federal para o cálculo de seus créditos tributários.

54.3. Que seja suspensa a presente execução até o término da tramitação da Ação Anulatória, entendendo pela prejudicialidade da Ação Anulatória em relação à Execução Fiscal.”

O Magistrado
a quo
, na Decisão recorrida, afastou o pedido de suspensão da tramitação do feito executivo com base em julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - no caso, o AgInt no AREsp 1983470/SP - e, em relação ao método de atualização da Execução (VRTE + 1% de juros ao mês), entendeu que:

“(...) a alegação de excesso de execução em razão da ilegalidade na aplicação da correção monetária e juros em patamares superiores à taxa SELIC, verifico que a matéria alegada não é de ordem pública, necessitando de dilação probatória (...).”

Inconformado com tais conclusões, a Agravante aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 10098788), que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) é inconstitucional a forma de recomposição do crédito tributário do Estado, porquanto ultrapassa a SELIC; (ii) há prejudicialidade entre a Ação Anulatória por si ajuizada e a Ação de Execução Fiscal; (iii) a discussão havida na demanda originária é cabível em Exceção de Pré-Executividade.

Em relação à prejudicialidade entre a Ação de Execução Fiscal e a Ação Anulatória ajuizada pela Agravante com a consequente suspensão do executivo fiscal, não vislumbro motivação suficiente a infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, haja vista o próprio julgado citado pelo MM. Juiz
a quo
, segundo o qual:

(...)
Ainda que fosse superado o referido óbice, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese
. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011). (...). (AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). (Sem grifo no original).

Já em relação à forma de atualização da dívida, meu entendimento, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, é diversa daquela externada na Decisão recorrida, isto é, tenho concluído no sentido de que tal discussão é viável em Exceção de Pré-Executividade e, ademais, que cálculo empreendido pelo Estado Agravado contraria julgado de observância obrigatória do excelso Supremo Tribunal Federal (STF).

No sentido ora mencionado, peço vênia para transcrever recente julgado de minha relatoria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Metalúrgica Mozer Ltda – EPP contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade de débito fiscal representado por Certidões de Dívida Ativa (CDA) relativas a ICMS não recolhido. A Agravante alegou: (i) nulidade da CDA por ausência de fundamentação e de previsão legal; (ii) inaplicabilidade da multa fiscal mais gravosa; (iii) caráter confiscatório da multa; e (iv) superação dos limites legais na aplicação de juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade das CDAs diante da alegada ausência de requisitos legais e prejuízo à defesa; (ii) aferir o caráter confiscatório da multa fiscal aplicada; e (iii) analisar a adequação da cumulação de juros de mora e correção monetária pelo Estado em confronto com os limites previstos pela União, especialmente a Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, atendendo aos requisitos legais do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Não há nulidade, pois a descrição do fato gerador, a base de cálculo e os encargos aplicados encontram-se especificados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. A multa fiscal aplicada, equivalente a 40% do valor do tributo, não configura caráter confiscatório, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite multas de até 100% do valor do tributo como proporcionais e razoáveis (STF, ARE 1434300 AgR; RE 736.090/SC, Tema 893).
A cumulação de juros de mora de 1% ao mês com a atualização pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) excede os limites estabelecidos pela União, conforme tese fixada pelo STF no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062). O índice da Taxa SELIC já compreende correção monetária e juros de mora, sendo o parâmetro máximo aplicável, em respeito ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A fixação de encargos tributários que superem a SELIC implica excesso de execução, cabendo revisão dos valores cobrados nas CDAs para adequação à jurisprudência vinculante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade quando atendem aos requisitos legais, não cabendo nulidade sem demonstração de prejuízo. A multa fiscal com valor de até 100% do tributo não possui caráter confiscatório, salvo comprovação em contrário. Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora, limitando-se, contudo, aos percentuais estabelecidos pela União, representados pela Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. (Agravo de Instrumento n.º 5006337-81.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 07.02.2025). (Sem grifo no original).

Nada obstante reconheça que a questão não é pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), prevalece nesta Quarta Câmara o entendimento que ora defendo, como se vê nos seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS LIMITADOS À TAXA SELIC
. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A decisão limitou os juros moratórios ao índice utilizado pela União (Selic), reduziu a multa ao limite de 100% do valor do tributo devido e condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic como limite aos juros moratórios cobrados pelo Estado; (ii) determinar se a multa tributária superior a 100% do valor do tributo tem caráter confiscatório; (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual com base no proveito econômico, e não de forma equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) fixa que Estados e o Distrito Federal, ao legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros, devem se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme decisão vinculante no ARE nº 1216078, com repercussão geral reconhecida
. A multa tributária que ultrapassa 100% do valor do tributo devido apresenta caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF no ARE nº 1.058.987/AgR. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema nº 1.076, estabelece que a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais somente é admitida em hipóteses específicas, não sendo aplicável na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Estados e o Distrito Federal devem respeitar os limites fixados pela União para taxas de juros e índices de correção monetária em créditos tributários. Multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo têm caráter confiscatório. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, sendo vedada a aplicação do critério de equidade para sua redução, salvo hipóteses taxativamente previstas no CPC. (Agravo de Instrumento n.º 5009533-59.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.02.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ESTADUAIS. LIMITAÇÃO PELO TEMA 1.062 DO STF. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em Execução Fiscal, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a atualização dos cálculos de acordo com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União, além da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a aplicação de índices estaduais de correção monetária e juros de mora que ultrapassem os percentuais adotados pela União; e (ii) avaliar a adequação da verba honorária fixada com base no artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, inciso I e § 5º do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, firmou entendimento vinculante de que os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios para créditos fiscais, mas devem se limitar aos percentuais aplicados pela União, que utiliza a taxa SELIC
. 4 - No caso concreto, ficou demonstrado que a atualização do débito pela aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros moratórios de 1% ao mês supera a taxa SELIC, violando o precedente do STF. 5 - Quanto à verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) determinou que, quando o proveito econômico obtido for elevado, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa. No caso, os honorários foram corretamente fixados, observando-se os percentuais mínimos sobre o proveito econômico obtido. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006648-72.2024.8.08.0000, Relator: Des. Conv. Aldary Nunes Junior, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.11.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Decisão recorrida,
concessa venia
, é contrária ao entendimento adotado neste egrégio Órgão Colegiado, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida e determinar a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a petição inicial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC.

Julgado prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.